Tribunal: CARF
Processo: 10880.949682/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949682/2015-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.039 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de junho de 2022
Recorrente
WM COMERCIAL REPRESENTAÇÃO TECNOLOGIA ASSESSORIA E
ASSISTÊNCIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/2010
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE TEMPESTIVA. NULIDADE
DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Não se conhece das razões de mérito discutidas em Recurso Voluntário cuja
Manifestação de Inconformidade anterior não foi conhecida por intempestiva.
É intempestiva a Manifestação de Inconformidade interposta após o decurso do
prazo de trinta dias da ciência da exigência (artigo 15, Decreto 70.235/72).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida no Acórdão
102-000.234, pela 1a Turma da DRJ02, que, por unanimidade de votos, não conheceu da
manifestação de inconformidade por ser intempestiva, tendo em vista sua apresentação ter se
dado após o prazo legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949682/2015-31
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949682/2015-31

Fazendo um breve relatório dos fatos, tem que por intermédio do Despacho
Decisório no 109614468 de 05/10/2015 (e-fls.93), o direito creditório foi parcialmente
reconhecido (R$ 1.276,80) e a compensação, homologada em parte.
Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, cujos
argumentos foram bem resumidos pelo relatório do acórdão de piso, cujo trecho segue transcrito:
1) Após a constatação de que a decisão do Despacho Decisório é descabida, a
impugnante agendou atendimento para 19/11/2015 no CAC - São Paulo – Luz, com
intuito de solicitar esclarecimentos e orientações de como proceder para regularização;
2) No dia 19/11/2015, o atendente responsável de nome desconhecido, pois não portava
qualquer identificação como funcionário do CAC da Receita Federal, orientou a
impugnante de que se tratava de Envelopamento de conta-corrente pessoa jurídica e
solicitou que fosse preenchido o formulário de protocolo para esse tipo de processo;
3) No dia 21/12/2015, o atendimento responsável para retirada de envelopamentos de
conta-corrente comunicou à impugnante de que o resultado do processo ainda não
estava disponível, ficando pronto em 07/01/2016;
4) O resultado foi uma carta emitida pelo funcionário da Receita Federal, comunicando
que deve ser apresentada manifestação de inconformidade e ser dirigida à DRJ, dentro
do prazo estipulado e descrevendo os valores utilizados para amortização de débito de
IRPJ, 2089, 4o trim/2014, informação que já era de conhecimento da impugnada através
do Despacho Decisório, nada adicionando ou esclarecendo em relação à matéria,
atrasando e embaraçando ainda mais as tentativas da impugnante de regularizar essa
situação;
5) O funcionário do CAC orientou incorretamente a impugnante, induzindo ao erro para
qual processo correto deveria ser encaminhado, prejudicando o direito da manifestante
de se defender dentro do prazo;
6) O funcionário do CAC deveria orientar corretamente sobre quais procedimentos
deveriam ser tomados, o que não fez, causando prejuízos e até mesmo a perda do prazo;
7) Requer a insubsistência e improcedência do Despacho Decisório e que seja
recepcionada como dentro do prazo”.
Ao analisar a questão, a DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade
ante sua intempestividade.
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ratificando os
argumentos já aduzidos em sede de manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
“I – DOS FATOS
Não se conformando com a decisão de primeira instância, exarada na sessão de 17 de
setembro de 2020, a qual foi promulgada em 03/02/2021, com certidão de cientificação
da recorrente por decurso de prazo de 15 dias a contar da disponibilização dos
documentos através do e-CAC - Caixa Postal do Site da Receita Federal, com prazo
para Recurso Voluntário até 22/03/2021, a Recorrente vem à presença de Vossa
Excelência, apresentar seu Recurso Voluntário, pelos motivos a seguir aduzidos.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949682/2015-31

No Acórdão ora recorrido foi exarado que a interposição da Manifestação de
Inconformidade relativa ao resultado da análise do PER/DCOMP n`
32051.51406.310315.1.3.04-2433 - Pagamento Indevido ou a Maior, substanciado pelo
Despacho Decisório - Rastreamento n` 109614468, de 05/10/2015, recebido pela
empresa em 05 de novembro de 2015 (05/11/2015) foi intempestiva, motivo pelo qual a
Manifestação de Inconformidade não foi conhecida.
Ínclitos Julgadores, a Recorrente traz à colação comprovante de que realizou a
protocolização de sua Impugnação do resultado negativo da análise do pedido de
compensação objeto do PER/DCOMP n' 32051.51406.310315.1.3.04-2433, na data de
19/11/2015 - vide protocolo de fl's 33, portanto a exatos 14 (catorze) dias do
recebimento postal do Despacho Decisório.
Tal protocolização da manifestação de impugnação do resultado da não-homologação
do valor pretendido de crédito declarado no Per/DComp, fora feito na Unidade da
Secretaria da Receita Federal - no Centro de Atendimento C.A.C/Luz, no setor de
PROTOCOLO/C.A.C/LUZ,
CONFORME
SE
COMPROVA
COM
O
COMPROVANTE acostado aos autos, às fl's 33.
O portador/procurador da Contribuinte, ora recorrente, foi atendido pelo funcionário a
seu cargo, que encontrava presente no Centro de Atendimento C.A.C / Luz, no setor de
PROTOCOLO / C.A.C/LUZ, na data e horário previamente agendados, que analisou os
documentos que estavam sendo juntados/apresentados juntamente com a impugnação da
não-homologação plena do valor declarado no Per/DComp.
Nesse atendimento realizado pelo funcionário da SRF, mediante prévio agendamento, o
que ocorrera a 14 dias do recebimento do Despacho Decisório, na sede da empresa,
portanto, dentro do prazo de 30 (trinta)
dias, esse funcionário/atendente responsável pelo ATENDIMENTO DA SENHA DE
ATENDIMENTO, ORIENTOU a impugnante de que se tratava de Envelopamento de
Conta-Corrente Pessoa Jurídica e imediatamente tomou em suas mãos os documentos
probatórios que o portador da Contribuinte portava e solicitou que fosse preenchido o
formulário de protocolo para esse tipo de processo. Após o preenchimento e assinatura
do formulário, foi emitido o devido protocolo com a emissão da etiqueta Conta-
Corrente n' 1078/2015.
Vale frisar, os documentos relativos à defesa administrativa de impugnação foram
protocolados nas dependências da Secretaria da Receita Federal mediante previa análise
dos documentos que estavam sendo entregues e fora formado o "expediente" por um
funcionário da própria Receita Federal.
É de se frisar, ainda que, o prazo de 30 (trinta) dias para que a contribuinte
apresentasse a sua defesa administrativa, conforme comprovante de entrega de
Objeto Entregue ao Destinatário, colacionado abaixo, vencia na data de 05/12/2015, e
as providencias de protocolização da impugnação se deu na data de 19/11/20215,
dentro do prazo, portanto.
Vide o comprovante de entrega de objeto no RF109614468BR, que se encontra aos
presentes autos, às fl's 15 e 16.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949682/2015-31

Deste protocolo, resultou na previsão de retirada do "expediente" na data de 21/12/2015.
No dia 21/12/2015, quando a contribuinte retornou no C.A.C/LUZ para retirada do
expediente com seu respectivo processamento, se defrontou com a informação do
responsável pelo atendimento de que o resultado do processamento do processo ainda
não estava disponível para a retirada, que ficaria então pronto para a retirada somente no
dia 07/01/2016.
O resultado do processo (protocolizado na Receita Federal do Brasil na data de
19/11/2015) restou na expedição de uma planilha elaborada pelo funcionário fiscal - Sr.
JAIR/MESA 18, na data de 07/12/2015, do CAC São Paulo - Luz (fl's 34 e 103),
comunicando que este tipo de impugnação não deveria ter sido feita através de
Envelopamento-Conta-Corrente, e sim através da interposição da Defesa Administrativa
denominada Manifestação de Inconformidade, diretamente no sitio da Receita Federal,
através do Pedido de Juntada de Documentos, o que fora feita em data posterior,
exatamente na data de 22 de janeiro de 2016, onde a contribuinte expos as suas
alegações, demonstrativos e juntada de documentos comprobatórios.
Como pode ser observado NOBRES JULGADORES, a Contribuinte desde a data de
19/11/2015, vem tomando as providências de comprovar que a cobrança emanada pelo
Despacho Decisório - Rastreamento no 109614468, emitido em 05/10/2015, é
improcedente.
Nota-se que os procedimentos que a Contribuinte adotou de apresentação da
Impugnação do valor reclamado pela RFB, originado pela Não- Homologação do
Crédito declarado no Per/DComp foi inadequado, porém é de se observar também, que
conforme amplamente descrito, no último parágrafo de fl ́s 3 e primeiros parágrafos de
fl's 4, a Contribuinte foi levada a erro processual com as orientações/informações
prestadas por agente público, funcionário lotado a seu cargo da Secretaria da Receita
Federal que levou a recorrente tomar providência para se defender de valor de cobrança
indevida de forma indevida.
Frisa-se que, se no atendimento agendado para o dia 19/11/2015 através da SENHA DE
ATENDIMENTO WPJ13, emitida em 12/11/2015, às 8:45 horas, (fl's 99) o funcionário
da SRF, em 19/11/2015, tivesse orientado a Contribuinte nos mesmo termos da
orientação recebida em 07/01/2016, a Contribuinte teria tido a oportunidade de interpor
a Manifestação de Inconformidade antes de expirar o prazo de 30 (trinta) dias a contar a
partir do recebimento, pela via postal, do Despacho Decisório, que ocorrera em
05/11/2019.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949682/2015-31

II. DO USO DO INSTITUTO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DE
RECURSOS

Analogicamente e Subsidiariamente ao Código de Processo Civil, deve-se utilizar do
instituto do Princípio da Fungibilidade de Recursos.
Doutrinariamente, temos o ensinamento de que o formalismo exagerado, muitas vezes,
pode impedir o conhecimento da demanda, em ofensa ao princípio do acesso à Justiça.
Desse modo, o abrandamento da norma processual se impõe para que o Estado distribua
a justiça.
Nessa ordem de ideias, a fungibilidade também atende à instrumentalidade das formas,
porque a forma não deve ser mais importante que a finalidade do ato, salvo se a lei a
exigir.
A doutrina, igualmente, indica o princípio do devido processo legal. Esse princípio do
devido processo legal encontra-se positivado na Constituição Federal (art. 5o, LIV). De
fato, a produção de decisões judiciais deve ser exercida por um processo devido. (...)
No seu aspecto processual ou procedimental, os poderes estatais devem observar as
formas próprias dos atos normativos e decisórios, bem como um rito procedimental
pautado nas suas formalidades, que foram escolhidas e consentidas pelo processo
legislativo, segundo um interesse geral.
Quanto à dimensão material, os atos normativos ou jurisdicionais são vistos pelo seu
conteúdo, ou substância, de modo que o resultado seja justo, ou razoável.
Por isso, a forma deve expressar o conteúdo normativo. Quando essa forma obstrui a
justiça, não se pode imaginar que o apego exagerado à forma sobreponha-se ao seu
resultado justo. (...)
III. – DA CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do V. Acórdão
ora recorrido, espera e REQUER a recorrente seja acolhido o presente Recurso
Voluntário para o fim de assim ser decidido, com o afastamento da alegação da
intempestividade da impugnação do Despacho Decisório que homologou parcialmente o
valor do crédito do PER/DCOMP no 32051.51406.310315.1.3.04-2433 - Pagamento
Indevido ou a Maior, e seja processada e julgada a Manifestação de Inconformidade.
Dito isto, pelo princípio da fungibilidade de recursos, a contribuinte REQUER que a
defesa administrativa (expediente protocolizado na data de 19/11/2015, através de
Envelopamento-Conta-Corrente) - impugnação protocolizada na RFB - no Centro de
Atendimento C.A.C/LUZ, na data de 19/11/2015, seja recebida e processada como se
fosse a defesa administrativa - Manifestação de Inconformidade, pelo princípio da
fungibilidade, uma vez que: 1. foi protocolada dentro do prazo processual (prazo final
05/12/2015) para a interposição do recurso próprio (Manifestação de Inconformidade),
2. não houve má fé da Contribuinte, 3. não houve erro grosseiro, e que, 4. com a
interposição da defesa administrativa a contribuinte almejou alcançar o resultado de ver
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949682/2015-31

suas alegações e provas analisadas e julgadas pela Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, quer dizer: que ver
alcançada a finalidade - art. 277 do CPC.
Frisa-se: A Defesa Admirativa foi interposta no prazo legal, como pode ser observado
folheando os autos, protocolo às fl's 33 e 34 dos autos.
Caso não seja este o vosso entendimento, REQUER-SE, ALTERNATIVAMENTE, que
a Defesa Administrativa - Manifestação de Inconformidade, de fl ́s 3 a 6 e documentos
juntados pela Contribuinte/Recorrente, protocolada em 22/01/2016, conforme protocolo
de fl's 2 seja considerada, processada e julgada como dentro do prazo e acolhida sua
pretensão de Impugnação por todos os fatos acima descritos, remetendo-se os autos para
apreciação e Julgamento da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02.
Pelo todo exposto, REQUER-SE seja dado provimento ao presente Recurso para que
seja determinado à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02 o
acolhimento da Defesa Administrativa - Manifestação de Inconformidade de fl's 3 a 6 e
que se processe até seus termos finais, com a prolação do Acórdão do Julgamento da
matéria impugnada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém merece ressalva quanto ao seu
conhecimento.
Conforme já relatado, a decisão de piso não conheceu da manifestação de
inconformidade ante a constatação de sua intempestividade. Por outro lado, a Recorrente
argumenta, em sede recursal, que “foi levada a erro processual com as orientações/informações
prestadas por agente público, funcionário lotado a seu cargo da Secretaria da Receita Federal
que levou a recorrente tomar providência para se defender de valor de cobrança indevida de
forma indevida”.
Contudo, razão não assiste à Recorrente. Explique-se.
De acordo com a cópia do AR constante às e-fls. 56, a Recorrente foi cientificada
do Despacho Decisório no 109614468 em 05/11/2015:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949682/2015-31

Por outro lado, de acordo com as e-fls. 02, a manifestação de inconformidade foi
interposta na data de 22/01/2016. Portanto, verifica-se que tal interposição ocorreu após o prazo
de 30 dias contados da ciência do ato que não homologou a compensação pretendida, em afronta
ao disposto no § 9o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
A referida intempestividade, inclusive, restou reconhecida às e-fls. 57:

Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949682/2015-31

Deve-se ressaltar que a respeito da alegação da Recorrente de que a perda do
prazo para apresentação da manifestação de inconformidade decorreu de erro no atendimento
presencial prestado no âmbito do CAC São Paulo - LUZ, entendo não justificar o referido
protocolo intempestivo e adoto as razões de decidir do acórdão de piso, em complemento às já
explicadas:
“O Decreto no 70.235/72 assim trata da intimação:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.”
Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, para
que faça algo ou que deixe de fazer alguma coisa.
As principais funções das intimações são as de comunicar oficialmente o contribuinte de
tudo quanto está sendo produzido no âmbito do processo (a fim de viabilizar o
contraditório e ampla defesa), bem como a de legitimar a juntada de elementos de prova
aos autos.
Em regra, os atos administrativos só produzem efeitos em relação ao contribuinte depois
de sua devida cientificação.
No caso do processo administrativo fiscal, o auto de infração, a notificação de
lançamento e o Parecer/Despacho Decisório lavrados somente se aperfeiçoam com a
ciência do sujeito passivo.
A ciência do lançamento ou Parecer/Despacho Decisório pode se dar por quaisquer dos
meios previstos em lei. Veja-se o que diz o §2o do art.23 do Decreto no 70.235/72:
“§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949682/2015-31

III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado
pelo sujeito passivo;
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.”
Finalmente, o §3o define:
“§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.”
Uma vez estabelecido que a intimação ocorreu em 05/11/2015 (fl.56), convém abordar o
prazo para apresentação da impugnação, a qual instaura a fase litigiosa do
procedimento. O artigo 15 do Decreto no 70.235/72 assim estabelece:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
No que se refere à contagem dos prazos, o artigo 5o do Decreto no 70.235/72 estabelece:
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”
Tendo sido definido que o contribuinte tomou ciência do lançamento em 05/11/2015,
via postal e apresentou manifestação de inconformidade em 18/01/2016 (fl.3/6), resta
claro que esta é intempestiva eis que a data limite para apresentação foi 07/12/2015.
Dessa maneira, a manifestação de inconformidade apresentada em 18/01/2016
(fls.16/18) é intempestiva visto que apresentada após o prazo legal de 30 (trinta) dias.
A respeito da alegação do contribuinte de que a perda do prazo para apresentação da
manifestação de inconformidade decorreu de erro no atendimento presencial prestado
no âmbito do CAC São Paulo – LUZ, vejamos:
O Despacho Decisório no 109614468 foi proferido em 05/10/2015 e a ciência do
contribuinte ocorreu em 05/11/2015 (fl.56). O contribuinte, então, procurou
atendimento no CAC- São Paulo. Houve então a protocolização de envelope (fl.33) com
previsão de resposta para 21/12/2015, a qual foi alterada para 22/01/2016.
O documento de fl.2 revela, de fato, equívoco na prestação de informações ao
contribuinte somente em 22/01/2016, quando na verdade o prazo para a apresentação de
manifestação de inconformidade já havia se encerrado.
Por outro lado, entendo que a lista de orientações de fl.2 não é etapa obrigatória para
fins de tomada de decisão do contribuinte. Nesse sentido, o artigo 3o do Decreto-Lei no
4.657 de 04/09/1942, chamado de Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
pela Lei no 12.376/2010, assim diz:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949682/2015-31

“Art.3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.”
O Decreto no 70.235 de 06/03/1972 dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
O artigo 15 da referida norma trata da apresentação de impugnação, no caso de
manifestação de inconformidade:
”Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência."
Assim, a legislação é clara ao estabelecer o prazo para apresentação da manifestação de
inconformidade.
Importante esclarecer ainda que a protocolização de envelope decorreu de erro do
contribuinte eis que nas orientações para tal procedimento (fl.33) temos:

No presente caso, tratando-se de PER/DCOMP tal procedimento de apresentação de
envelope era vedada, sendo que na situação sob análise o correto seria apresentar
manifestação de inconformidade em função de reconhecimento parcial do direito
creditório e homologação parcial da compensação. Portanto, entendo que a
manifestação foi apresentada de forma intempestiva.
A respeito da manifestação intempestiva, o ADN-COSIT no 15/96 define:
“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de
suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art.151, inciso III do Código
Tributário Nacional - Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21
do Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1.o da Lei
n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, DECLARA, em caráter normativo, às
Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita
Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado o prazo para
impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada cobrança
amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar.”
Considerando o direito à ampla defesa consagrado em nossa Constituição Federal,
admite-se a apresentação de recurso voluntário exclusivamente em relação à preliminar
de tempestividade.
Destarte, por intempestiva, julgo não conhecida a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE apresentada”.
Assim, decidiu de forma acertada a decisão recorrida ao não conhecer das razões
de mérito da Manifestação de Inconformidade apresentada e, do mesmo modo, resta prejudicada
a análise de mérito contidas na peça recursal, já que não foi inaugurado o litígio porque a
Manifestação de Inconformidade foi apresentada intempestivamente.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949682/2015-31

Ademais, como bem destacado no Acórdão no 1301-005.594, se faz imperioso
esclarecer que, em que pese o Processo Administrativo Fiscal seguir o Princípio do Formalismo
Moderado, este não deve se confundir com a ausência de formalidade. O Processo
Administrativo requer a garantia de uma formalidade, ainda que mínima, capaz de assegurar um
grau de certeza e segurança, não podendo se abster da formalidade integralmente, razão pela qual
não se deve conhecer dos argumentos de mérito apresentados em sede recursal.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 184
DF CARF MF
Original